Tribunal: TJES
Processo: 0040230-91.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Lotação
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0040230-91.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ASSOCIACAO DOS DELEGADOS DE POLICIA DO ESTADO DO ES ADEPOL

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA DE REPRESENTAÇÃO DE ASSOCIADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. TABELA DA OAB. NATUREZA ORIENTADORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Não Fazer ajuizada pela Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Espírito Santo – ADEPOL, que julgou improcedente o pedido inicial e fixou honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, correspondente a R$ 158,00. O apelante sustenta que, em razão do valor irrisório da causa, os honorários deveriam ser fixados por equidade, requerendo sua majoração com base na tabela da OAB/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o regime de isenção de custas e honorários previsto na Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/85) e no Código de Defesa do Consumidor à presente ação; (ii) estabelecer se, diante do valor irrisório da causa, é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação foi proposta sob o rito comum, com fundamento no art. 5º, XXI, da CF/1988, caracterizando-se como ação coletiva por representação de associados, e não como ação civil pública, sendo, portanto, inaplicável o regime de isenção previsto na LACP e no CDC.

4. A representação processual da associação foi devidamente instruída com autorização expressa e lista de associados, nos moldes exigidos pela jurisprudência do STF (Temas 82 e 499) e do STJ.

5. A sentença aplicou corretamente o CPC ao condenar a associação autora ao pagamento de honorários advocatícios, mas fixou verba irrisória (20% sobre o valor da causa, equivalente a R$ 158,00), em valor insuficiente para remunerar adequadamente o trabalho desenvolvido pela Procuradoria do Estado.

6. O art. 85, § 8º, do CPC autoriza a fixação dos honorários por equidade em causas cujo valor é muito baixo, devendo o juiz considerar os critérios do § 2º, como o grau de zelo, o tempo exigido, e a complexidade da demanda.

7. A tabela da OAB possui caráter meramente orientador, não vinculando o juiz, que deve ponderar os parâmetros legais e as particularidades do caso concreto.

8. O processo, embora não complexo, demandou atuação técnica, elaboração de peças e acompanhamento ao longo de anos, justificando a majoração dos honorários para R$ 1.000,00, quantia razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ação coletiva ajuizada por associação com base no art. 5º, XXI, da CF/1988 submete-se às regras de sucumbência do CPC, não sendo aplicável o regime de isenção de honorários previsto na LACP e no CDC.

2. É cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da causa é irrisório, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

3. A tabela da OAB tem natureza meramente orientadora, cabendo ao juiz fixar valor justo e proporcional com base nos critérios legais e nas circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXI; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A; Lei nº 7.347/85, arts. 17 e 18; CDC, art. 87.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1.257.597/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 27.05.2024, DJe 04.06.2024; STJ, REsp 2.144.568/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.10.2025, DJe 16.10.2025; STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 2.506.581/RN, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 08.09.2025, DJe 11.09.2025; STF, RE 573.232/SC (Tema 82); STF, RE 612.043/PR (Tema 499).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença proferida pela 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, em sede de Ação de Obrigação de Não Fazer, proposta pela
ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - ADEPOL
, julgou improcedente a pretensão autoral e condenou a associação autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, que, por se tratar de causa com valor muito baixo (R$ 790,00), a fixação da verba honorária deveria ocorrer por apreciação equitativa, conforme autoriza o art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil e o Tema 1076/STJ.

Requer, assim, a majoração dos honorários para o montante de R$ 7.405,60 (sete mil quatrocentos e cinco reais e sessenta centavos), com base na tabela de honorários da OAB/ES.

Após examinar com acuidade os aspectos fáticos e legais relevantes ao exame da controvérsia,
entendo que a sentença objurgada merece parcial reforma.

Cinge-se a controvérsia a aferir, primeiramente, a natureza jurídica da ação para fins de arbitramento de honorários e, superado este ponto, a adequação do valor fixado a título de verba sucumbencial, notadamente se o montante arbitrado afigura-se irrisório a ponto de justificar sua majoração por apreciação equitativa.

A esse respeito, sublinhe-se que, conquanto a Apelada tenha invocado em suas contrarrazões o regime especial de isenção de custas e honorários previsto nos artigos 17 e 18 da Lei nº 7.347/85 (LACP) e no artigo 87 do CDC,
a presente demanda não se amolda à moldura jurídica de uma Ação Civil Pública
, regida pela Lei nº 7.347/85, que constitui um instrumento de legitimação extraordinária para a tutela de direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, não se confundindo com a mera representação de associados.

A análise da petição inicial (fls. 02-14) revela, de forma inequívoca, que
a ação foi ajuizada sob o rito comum, intitulada como "Ação de Obrigação de Não Fazer", com fundamento expresso no art. 5º, inciso XXI, da Constituição Federal
, dispositivo que disciplina a representação processual por associações, submetendo-se, consequentemente, às regras gerais de sucumbência do Código de Processo Civil, e não ao regime especial de isenção previsto na legislação consumerista e de ações coletivas.

Registra-se, outrossim, que a associação autora apresentou, além da relação de filiados, a autorização expressa destes, obtida em assembléia geral - providência típica do ajuizamento de
ação coletiva de rito ordinário
, em exercício de
representação processual
,
ex vi
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REAJUSTE DE 84,32%. AÇÃO COLETIVA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DOS EXEQUENTES. EXIGÊNCIA DE JUNTADA DA LISTAGEM DE ASSOCIADOS. RE N. 612.043/PR (TEMA N. 499). RE N. 573.232/SC (TEMA N. 82). EXIGÊNCIA INTRODUZIDA A PARTIR DA MP 1.798-1/1999. ARTIGO 2º-A DA LEI N. 9.494/1997. IRRETROATIVIDADE DA NORMA. AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 1993. DISTINGUISHING. RETRATAÇÃO REJEITADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. O STF, ao julgar o RE 612.043 (Tema 499), consolidou o seguinte entendimento: "A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento". 2. E, ao apreciar o RE 573232 (Tema 82), firmou-se a seguinte tese: "I -
A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal
; II - As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial". (...) (STJ, EDcl nos EDcl no REsp n. 1.257.597/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024).

Em face do exposto, tendo a ação tramitado sob a égide do procedimento comum, impõe-se a aplicação das regras gerais de sucumbência dispostas no CPC,
não havendo falar, portanto, em inaplicabilidade da condenação em honorários.

No que concerne ao valor fixado a título de verba sucumbencial
, observo que a sentença condenou a parte autora, ora apelada, ao pagamento de honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, que foi de R$ 790,00 (setecentos e noventa reais), resultando em uma verba honorária de R$ 158,00 (cento e cinquenta e oito reais), que, ao meu ver, não remunera com a devida dignidade o trabalho desenvolvido pela Procuradoria do Estado ao longo do processo.

Inicialmente, e sem desconhecer a afetação da controvérsia pelo c. STJ no Tema nº 1.388 - sem ordem de suspensão dos feitos nas instâncias ordinárias -, entendo que deva prevalecer a natureza meramente orientadora da referida Tabela da OAB, a qual não vincula o julgador, a quem incumbe sopesar as particularidades do caso concreto ao fixar equitativamente a verba honorária.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte precedente do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. NATUREZA NÃO VINCULANTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS INCISOS DO § 2º DO ART. 85 DO CPC. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial. Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida. 2. Para a fixação dos honorários sucumbenciais, estabelece-se a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). Precedente. 3.
O juízo a quo não está vinculado aos valores estabelecidos pela tabela da OAB para fixação dos honorários advocatícios, uma vez que esta possui caráter meramente referencial. Precedentes
. 4. No caso concreto, o montante de R$ 100,00 (cem reais), arbitrado por equidade em favor do patrono do recorrente, mostra-se desproporcional e irrisório para remunerar o seu trabalho, o que impõe a majoração da verba honorária para R$ 1.000,00 (mil reais). 5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp n. 2.144.568/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025.)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE GRAVAME FIDUCIÁRIO. HIPOTECA. VERBAS HONORÁRIAS. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR E EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. CRITÉRIO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Consoante aludido na decisão agravada, a base de cálculo dos honorários deve incluir não só a indenização em danos morais, como também a obrigação de fazer. Precedentes. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, "nas ações mandamentais em que ausente proveito econômico auferível ou mensurável, e quando o valor da causa não refletir o benefício devido, deverá ser aplicado o critério subsidiário da equidade. É o que ocorre na ação de obrigação de fazer consistente na baixa de gravame hipotecário, porquanto não se pode vincular o sucesso da pretensão ao valor do imóvel". (REsp n. 2.092.798/DF, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024 , DJe de 7/3/2024). 3.
Ademais, "Não há qualquer vinculação do magistrado aos valores estabelecidos pela tabela da OAB para fixação dos honorários advocatícios, que possui caráter meramente referencial." (REsp n. 2.193.531/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.)
Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.506.581/RN, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 11/9/2025)

Na mesma esteira, posiciona-se este Egrégio Tribunal de Justiça, reconhecendo que, em causas de valor ínfimo, a verba honorária deve ser majorada por equidade, servindo a tabela da OAB apenas como um dos referenciais para a ponderação judicial, sem, contudo, impor uma aplicação automática:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM SENTENÇA. VALOR IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Iúna contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de cobrança de contribuição sindical ajuizada pelo Sindicato dos Servidores das Câmaras Municipais do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, em razão da desistência da parte autora. Na oportunidade, o juízo de origem condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa, equivalente a R$ 940,06. O apelante sustenta que o valor fixado é irrisório e requer sua majoração com base na apreciação equitativa prevista no art. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, diante do valor irrisório da causa, é cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com base no art. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A, do CPC, afastando-se a aplicação estrita do percentual sobre o valor da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 85, § 8º do CPC autoriza o arbitramento de honorários por equidade nos casos em que o valor da causa seja muito baixo ou o proveito econômico inestimável ou irrisório, devendo o juiz observar os critérios do § 2º. 4. O § 8º-A do mesmo artigo prevê que, nas hipóteses do § 8º, o valor dos honorários deverá observar os parâmetros fixados pelo Conselho Seccional da OAB ou o mínimo de 10% previsto no § 2º, aplicando-se o que for maior, ressalvada a análise do caso concreto. 5. A fixação de R$ 94,00 (noventa e quatro reais) a título de honorários, ainda que equivalente a 10% do valor da causa, não remunera de forma adequada o trabalho desempenhado pelo Procurador Municipal, que atuou de forma diligente inclusive na tramitação perante a Justiça do Trabalho. 6.
A jurisprudência consolidada do STJ e de diversos Tribunais estaduais reconhece que a tabela da OAB possui caráter meramente orientador, e que os valores nela previstos devem ser ponderados à luz da proporcionalidade, razoabilidade e complexidade da causa (AgInt no REsp 1.751.304/SC, AgInt no REsp 1.770.345/SC, entre outros)
. 7. A majoração pretendida para mais de R$ 15 mil com base na tabela da OAB revela-se desproporcional diante das peculiaridades do caso, que não envolveu complexidade jurídica significativa nem atividade processual extensa no juízo competente. 8. A fixação dos honorários em R$ 3.000,00 mostra-se adequada à atuação técnica do Procurador, ao tempo de tramitação do processo, e à ausência de proveito econômico relevante, compatibilizando a remuneração digna com a vedação ao enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa é irrisório, conforme o art. 85, § 8º, do CPC. 2. A tabela da OAB possui caráter orientador e não vincula o julgador, que deve observar os critérios do § 2º do art. 85 do CPC e a proporcionalidade no caso concreto. 3. A fixação de honorários deve remunerar adequadamente o trabalho do advogado, sem gerar enriquecimento sem causa, mesmo nas hipóteses de arbitramento por equidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A; art. 90; art. 485, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.751.304/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.09.2019, DJe 30.09.2019; STJ, AgInt no REsp 1.770.345/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.05.2021, DJe 09.06.2021; TJDFT, Acórdão 1715071, 07092486720208070004, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 13.06.2023, DJE 23.06.2023; TJSP, Apelação Cível 0000302-16.2023.8.26.0554, Rel. Des. Lavínio Donizetti Paschoalão, j. 27.11.2023; TJSP, AC 1005445-52.2024.8.26.0127, Rel. Des. Simões de Almeida, j. 10.01.2025; TJSC, APL 5010395-79.2023.8.24.0045, Rel. Des. Jaime Ramos, j. 12.11.2024. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0001877-28.2019.8.08.0028, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Julg: 15/08/2025)

Portanto,
embora a tabela da OAB/ES sirva como um importante referencial para balizar a remuneração do trabalho advocatício, ela não se sobrepõe ao poder-dever do magistrado de arbitrar, por apreciação equitativa, um valor que seja justo e proporcional às particularidades da causa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC
.

Uma vez estabelecido o cabimento da fixação por equidade, o arbitramento do valor deve observar os critérios estabelecidos nos incisos do § 2º do artigo 85 do CPC
, quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, embora a causa não se revista de alta complexidade,
exigiu a elaboração de peças processuais, o acompanhamento do feito por uma década e a análise de legislação específica, de modo que a manutenção da sentença, neste ponto, implicaria em aviltamento da verba honorária, o que não se pode admitir.

Sopesando tais circunstâncias, a reforma do julgado é medida que se impõe para fixar os honorários de sucumbência em R$ 1.000,00 (um mil reais), patamar que considero justo e razoável.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
a
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a r. sentença, especificamente no capítulo referente aos honorários advocatícios, para, com base no art. 85, § 8º, do CPC, fixá-los por apreciação equitativa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), com incidência de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora do trânsito em julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)